Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Prossigo no saneamento do feito. Comprovado o vínculo funcional de NORMELIA KÁTIA DE ASSIS, bem como a inexistência de litispendência/coisa julgada quanto a ONILDO ALVES CHIANÇA e NYLDA APARECEIDA DOS SANTOS BORGES (ID: 33319065), declaro o processo saneado quanto a: NORMELIA KATIA DE ASSIS; NUBIA DE SOUSA QUINTAS; NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES; OLEGÁRIO DE SOUSA LIMA NETO; ONILDO ALVES CHIANCA; ORIVALDO ANTÔNIO CABRAL DA SILVA; OSCALINA OLÍMPIA DA SILVA CARVALHO e OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA. Quanto ao destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). É dizer, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (ID: 14533306, fls. Pdf 429 e 431). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quanto a NORMELIA KÁTIA DE ASSIS, NÚBIA DE SOUSA QUINTAS, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OLEGÁRIO DE SOUSA LIMA NETO, ONILDO ALVES CHIANCA, ORIVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA CARVALHO e OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 14533305), os honorários contratuais em 20% (vinte por cento) deferidos nesta oportunidade, além dos honorários da execução fixados no ID: 14533261, incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos de servidores anuentes. Na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução de servidores anuentes, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento. No tocante à correção monetária dos demais substituídos não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador